Tribunal: STF
Processo: Rcl 91320
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADPF 250. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR, DESCONSIDERANDO O REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra decisão do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, nos autos do Processo nº  8045803-83.2022.8.05.0000, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 250 e do RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral. 
Narra o reclamante, em síntese, que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por servidora aposentada, objetivando o pagamento de indenização do saldo de licenças-prêmio não usufruídas. Relata que a segurança restou concedida, para determinar ordem de pagamento imediato do débito, via suplementação de folha, “desconsiderando que tal cumprimento, por envolver obrigação de pagar valores que remontam a períodos anteriores à impetração do mandamus, deve seguir o rito dos precatórios, por se tratar de dívida em face da fazenda pública.” (doc. 1, p. 2).
Sustenta que a decisão reclamada afronta o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADPF 250 e do Tema-RG 831, no sentido da necessidade de observância do rito do precatório, inclusive em mandado de segurança. Aduz, nesse sentido, que “o regime constitucional de precatório se aplica a todo e qualquer pagamento de verba pecuniária decorrente de decisão judicial pelo Poder Público”, inclusive em sede de mandado de segurança, “dando ampla extensão à incidência do art. 100 do texto constitucional” (doc. 1, p. 6).
Requer, por fim, o deferimento da medida liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para determinar a observância do que foi decidido no julgamento da ADPF 250, com a submissão da dívida ao rito dos precatórios. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADPF 250, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 250, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2019).

Com efeito, no julgamento do RE 889.173, de minha relatoria, DJe de 17/8/2015, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:

Tema 831-RG: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”  

Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto da ADPF 250 e do RE 889.173, conforme se verifica na ementa do acórdão ora impugnado (doc. 2, p. 33): 

“Agravo Interno. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual inativa. Tribunal de Contas do Estado. Conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia. Preliminares inexistentes. Mérito. Direito à conversão em pecúnia. A agravada demonstrou que possui licença-prêmio não gozada nem contada em dobro para fins de aposentadoria, fazendo jus à conversão em pecúnia, conforme Resolução nº 029/2014 do TCE/BA. O pagamento deve ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do §3º do art. 2º da referida Resolução, independentemente do regime de precatórios. Precedentes do STJ (Tema 1.086) e STF (Tema 635) que reconhecem o direito dos servidores inativos à conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Verba de natureza indenizatória já reconhecida administrativamente, com forma de pagamento regulamentada pelo próprio órgão. Observância aos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Direito líquido e certo evidenciado. Agravo improvido para manter a decisão que determinou o pagamento parcelado da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada”.  (Grifei). 

Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado deixou de aplicar o regime de precatórios e determinou a inclusão de valores reconhecidos no mandado de segurança em folha de pagamento suplementar. 
Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV.  II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.531-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29/9/2023 - grifei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 
2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 
5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II).
6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68.826-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 8/1/2025 - grifei). 

Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 8045803-83.2022.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinando seja observado o regime de precatório, em  obediência ao que decidido no julgamento da ADPF 250.  
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
Oficie-se a autoridade reclamada para que providencie a notificação da parte beneficiária acerca da presente decisão diretamente nos autos de origem.
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente